Tribunal: TJDFT
Processo: 0742116-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo Recorrente. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Trata-se de exceção de pré-executividade na qual a parte executada afirma que a presente execução se ampara em obrigação tributária inexistente, na medida em que não desempenhou atividade como profissional autônomo do Distrito Federal no período do fato gerador. Para tanto, afirma que, conforme Certidão 007/2021 – STF/GAR (Documento em anexo) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, Órgão Federal, bem como pelas Declarações de Imposto de Renda em anexo, apenas registrou Anotação de Responsabilidade Técnica – ART no ano de 2009 como profissional autônomo, sendo devido o ISS referente a apenas aquele ano. Intimado, o Distrito Federal rechaçou o pleito da parte executada, sob o argumento de que a análise das matérias por ela trazidas, não é permitida em sede de exceção de pré-executividade. É o relatório. DECIDO Consoante o teor do Enunciado de Súmula no 393, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o manejo da exceção de pré-executividade é cabível nas situações em que a matéria controvertida seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória. Assim, à exceção de raros casos nos quais a ilegitimidade passiva pode ser atestada, primo ictu oculi, em regra, as questões relativas à responsabilização pelo crédito tributário demandam efetiva dilação probatória, o que afasta a possibilidade de apreciação da matéria em sede de exceção de pré-executividade. Nesse sentido é a remansosa jurisprudência do e. STJ. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO.SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.DESCABIMENTO. 1. Conforme sedimentado pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, repetitivo, não é cabível exceção de pré-executividade com o fim de discutir a legitimidade passiva de pessoa que consta na Certidão de Dívida Ativa como corresponsável tributário. 2. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que (i) não haveria nos autos comprovação de que o fundamento para a inclusão do nome do sócio na CDA seria exclusivamente o art. 13 da Lei n. 8.630/1993 e que (ii) presente o nome do sócio na CDA, não seria possível a discussão da ilegitimidade passiva pela via de exceção de pré-executividade por exigir dilação probatória.3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1689223/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 07/08/2019) Assim, se consta da CDA o nome da parte executada, a ela incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade. Frisa-se, ainda, que o crédito cobrado pela parte exequente, descritos nas CDAs constantes da certidão de ajuizamento, goza de presunção de validade e liquidez, à luz do disposto nos artigos 202 do CTN e 2o da Lei 6.830/80. Observo que, na certidão de ajuizamento, há discriminação exata da origem e natureza do crédito, inclusive com data da inscrição de forma pormenorizada na inicial. Há que se pontuar, igualmente, que não há a necessidade de o exequente trazer junto às CDAs o procedimento administrativo que deu início à dívida ativa, primeiramente porque a certidão goza de liquidez e validade, conforme já pontuado, e, em segundo lugar, simplesmente porque a lei não exige sua juntada no processo de execução fiscal. Cumpre ainda frisar que, os documentos acostados aos autos, não comprovam que a parte executada exerceu atividade como autônomo somente no ano de 2009, conforme afirma. É certo que o parágrafo único do art. 2o da Lei 6830/80, dispõe que a presunção relativa da dívida ativa admite prova em contrário, a cargo da parte executada. Entretanto, a parte executada não trouxe aos autos nenhuma prova inequívoca que ateste o contrário, não se desincumbindo do ônus atribuído a ela. Ante o exposto, forte nas razões acima listadas, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se." O Agravante renova o argumento de que a presente execução está baseada em uma obrigação tributária inexistente, uma vez que não exerceu atividade como profissional autônomo no Distrito Federal durante o período do fato gerador. Argumenta para tanto que a Certidão 007/2021 – STF/GAR (documento anexado) emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal, bem como as Declarações de Imposto de Renda anexadas demonstram que apenas registrou uma Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no ano de 2009 como profissional autônomo, sendo devido o ISS apenas em relação a esse ano. Ao final, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a confirmação da liminar. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. A inscrição de crédito fiscal em dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do Código Tributário Nacional e Lei de Execuções Fiscais. Por outro lado, a exceção de pré-executividade é cabível apenas quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Na hipótese, a pretensão da parte executada colide com a orientação da Súmula 393/STJ, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para aferir as questões relativas à responsabilização pelo crédito tributário. Nesse sentido o acórdão colacionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS AUTÔNOMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. VIA INADEQUADA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA A SER ALEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para elementar segurança no reconhecimento da ilegitimidade passiva, por meio de exceção de pré-executividade, necessária se faz a apresentação de elementos probatórios que, de plano, mostram-se hábeis a desconstituir a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade de que gozam as certidões de dívida ativa (art. 204 do CTN repetido no art. 3o da Lei 6.830/80), bem como, se o caso, possam sustentar a tese de que efetivamente a executada não exerceu seu ofício de contadora no Distrito Federal, de modo a desautorizar o fato gerador da cobrança de ISS. 2. Caso concreto em que a aferição de ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Via inadequada utilizada pela executada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via incidental dos embargos à execução. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1344221, 07300621520208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma". À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator